Tribunal: TJMT
Processo: 1015549-55.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015549-55.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ PAULO NOGUEIRA DE SOUZA - CPF: 027.141.001-98 (APELANTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), SERGIO FONTANA DE OLIVEIRA - CPF: 721.243.771-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGER RAPHAEL FERREIRA DE LIMA - CPF: 935.624.971-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA ILICITUDE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS RAZÕES - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PLEITO DE MINORAÇÃO DA PENA-BASE E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em violação de domicílio e nulidade das provas obtidas, quando os policiais adentraram na residência diante de fundadas razões e de situação de flagrante delito.

Descabido falar em absolvição quando as provas contidas nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão, não deixam dúvidas da prática do delito de tráfico de drogas.

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, se não preenchidos os requisitos expressamente previstos no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, mormente quando comprovada a reincidência do agente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Luiz Paulo Nogueira de Souza
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público, para condená-lo à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da busca domiciliar e, via de consequência, a ilegalidade das provas obtidas e, no mérito, pugna pela absolvição, diante da ausência de prova para reconhecer a prática do delito imputado. Subsidiariamente, requer que a reprimenda seja dosada em seu mínimo legal e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, tendo em vista o decurso de mais de 10 anos de uma condenação anterior, que inclusive já teve extinta a sua punibilidade.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id. 194150722).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 201189155, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O - (PRELIMINAR - NULIDADE PROCESSUAL - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E ILEGALIDADE DAS PROVAS)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca o reconhecimento da nulidade das provas coligidas aos autos, sob o argumento de que a entrada dos policiais em domicílio se deu de modo arbitrário e sem autorização.

No entanto, os argumentos não prosperam, porquanto as provas coligidas aos autos evidenciam de forma cabal que a entrada dos policiais militares na residência do apelante foi precedida de fundadas razões da prática de crime de natureza permanente.

De acordo com os autos, os policiais militares, no dia 02/10/2022, por volta das 9h15min, durante patrulhamento pelo Bairro Altos da Serra visualizaram um homem de nome Hikaro Tigre, saindo de uma residência conhecida como ponto de venda de droga, logo atrás desse homem, saiu o proprietário, ora acusado, que segurava uma sacola plástica verde e tentou voltar rapidamente para a residência assim que avistou os policiais, motivo pelo qual procederam com a abordagem e durante busca pessoal foi localizado 01 porção de maconha tipo Skank na mão do Hikaro e 06 (seis) porções da mesma droga com o acusado e mais R$ 70,00 (setenta reais) no bolso da bermuda. Diante disso, os policiais adentraram na residência, quando visualizaram no quintal, próximo a uma plantação de bananeira, um remexido na terra, local que encontraram 2 (dois) pacotes grandes da mesma droga. No interior da residência, localizaram apenas um tablet aparentando ser produto de furto da Secretaria de Educação do Município.

Esses fatos foram descritos no boletim de ocorrência, vejamos,
in verbis
:

“[...] A GUARNIÇÃO DA VIATURA 3 BARRAS 01, DURANTE PATRULHAMENTO PELO BAIRRO ALTOS DA SERRA, ONDE AO TRAFEGAR PELA RUA ITAMARATI, AVISTOU UM HOMEM TRAJANDO CAMISETA DE COR AZUL SAINDO DO INTERIOR DE UMA RESIDÊNCIA CONHECIDA PELAS GUARNIÇÕES COMO PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTES, E LOGO ATRÁS SAIU O PROPRIETÁRIO DA RESIDÊNCIA TRAJANDO CAMISETA LISTRADA E SEGURAVA UMA SACOLA PLÁSTICA DE COR VERDE NA MÃO, SENDO QUE AO AVISTAR A APROXIMAÇÃO DA VIATURA POLICIAL, O MESMO TENTOU ADENTRAR RAPIDAMENTE PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA, E DIANTE DA FUNDADA SUSPEITA FOI REALIZADO A ABORDAGEM NOS SUSPEITOS E DURANTE BUSCA PESSOAL FOI LOCALIZADO 01 (UMA) PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA TIPO "SKANK" NA MÃO DO SUSPEITO HIKARO TIGRE, EM SEGUIDA FOI REALIZADO BUSCAS NOS SUSPEITO LUIZ PAULO E LOCALIZADO 06 (SEIS) PORÇÕES

DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA TIPO "SKANK" NO INTERIOR DA SACOLA PLÁSTICA QUE O MESMO PORTAVA E LOCALIZADO NO BOLSO DE SUA BERMUDA A QUANTIA DE R$ 70,00 (SETENTA REAIS) EM ESPÉCIE. EM ATO CONTÍNUO FOI REALIZADO BUSCAS NO TERRENO DA RESIDÊNCIA E LOCALIZADO ENTERRADO PRÓXIMO A UMA PEQUENA PLANTAÇÃO DE BANANEIRAS UMA PORÇÃO GRANDE "TIPO BARRA" DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA TIPO "SKANK E UMA PORÇÃO MÉDIA DE MESMA SUBSTÂNCIA, EM SEGUIDA FOI REALIZADO BUSCAS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA SENDO LOCALIZADO UM TABLET DE COR AMARELA COM GRAVURA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, POSSIVELMENTE SENDO UM DOS APARELHOS QUE FORAM FURTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. DIANTE DO FATO FOI DADO VOZ DE PRISÃO AOS SUSPEITOS E ENCAMINHADOS PARA A CENTRAL DE FLAGRANTES PARA REGISTRO DO FATO SENDO AMBOS ENTREGUE SEM LESÕES CORPORAIS E FOI NECESSÁRIO O USO DE ALGEMAS POR RECEIO DE FUGA. [...]” (Id. 194150187 - pág. 8-).

Ressalte-se que o acusado, ora apelante foi preso em flagrante delito portando uma quantia considerável de entorpecentes dentro de uma sacola verde (6 porções), substâncias estas com as mesmas características da porção apreendida com o usuário de drogas Hikaro Tigre, que estava na sua companhia, existindo assim justa causa para a busca domiciliar.

Os policiais militares Sérgio Fontana de Oliveira e Roger Raphael Ferreira de Lima, nos depoimentos prestados perante a autoridade policial, confirmaram as informações do boletim de ocorrência (Id. 194150187 – pág. 15-16 e pág. 18-19).

Do mesmo modo foi o depoimento dos policiais militares em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (relatório de mídias constante dos Id. 194150679 e Id. 194150703).

Assim, perfeitamente válido o ingresso dos policiais militares na residência do acusado já que ocorreu na situação de flagrante delito conforme disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal e foram precedidas de fundadas razões.

Como bem pontuado pela douta Procuradora de Justiça, Dra. Silvana Correa Viana, “
diante da possibilidade de eventual ocorrência de crime, não há nulidade na ação dos policiais em procederem às buscas, sem a expedição de mandado judicial, a fim de cessar a prática criminosa e apreender os objetos necessários às investigações
”.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 2.
O crime de tráfico de drogas atribuído ao envolvido tem natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial. 3. No presente caso, antes do ingresso dos policiais na residência - de acordo com os autos mediante a devida autorização -, o acusado foi abordado em via pública com uma porção de maconha.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 2035493 AM 2021/0399385-1, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1) ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES QUE AUTORIZAM O INGRESSO DOS POLICIAIS – RÉU ACOMPANHADO PELA POLÍCIA AINDA EM VIA PÚBLICA – ORDEM DE PARADA NÃO ATENDIDA – DISPENSA DE SACOLA CONTENDO 40 PEDRAS DE PASTA BASE – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO –2) CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DO PRIVILÉGIO DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – RÉU SEM OCUPAÇÃO LÍCITA, APREENSÃO DE DROGA E PRODUTO PARA PREPARO DA DROGA (ÁCIDO BÓRICO) – ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA – 3) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO ACIMA DE QUATRO ANOS – IMPEDITIVOS DO ART. 44 DO CP – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não há falar em nulidade da apreensão da droga na residência do réu, porquanto tratando-se não só de crime de natureza permanente a possibilitar o imediato ingresso dos policiais, independentemente de ordem judicial, dado o estado de flagrância, bem como o contexto fático traduz inequívoca e fundada suspeita para a busca domiciliar do crime em comento, consistente em não obedecer a ordem de parada ainda em via pública e posterior dispensa da droga pelo réu.
2. A dedicação às atividades criminosas, evidenciada pelas circunstâncias do caso concreto não autoriza a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado. 3. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto a pena fixada na sentença ficou superior a quatro anos (art. 44, inciso I e II, do CP).” (TJ-MT 10008274920218110010 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/05/2022) (destaquei)

Portanto, não há nulidade alguma nas diligências realizadas pelos policiais e, por consequência, há de ser reconhecida a legalidade das provas produzidas no decorrer de ambas as fases da persecução penal.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar arguida
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra Luiz Paulo Nogueira de Souza como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, nos seguintes termos:

“[...]
No dia 19 de setembro de 2022, por volta das 18h40min, na rua Itamarati, n.o 13, quadra 174, bairro Altos da serra, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciado LUIZ PAULO NOGUEIRA DE SOUZA foi preso em flagrante delito por trazer consigo e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo consta no caderno investigativo, a guarnição da VTR 3o BPM, durante patrulhamento pelo bairro acima citado, estava trafegando pela rua Itamarati, quando avistou um homem trajando uma camiseta de cor azul, posteriormente identificado como Hikaro Tigre Ferreira, saindo do interior de uma casa, conhecida pelas guarnições como ponto de venda de entorpecentes, sendo seguido pelo denunciado Luiz Paulo, o qual trajava camiseta listrada e segurava uma sacola plástica de cor verde, e identificou-se como sendo proprietário do imóvel. No momento em que o denunciado LUIZ PAULO avistou a aproximação da viatura policial, tentou adentrar rapidamente para o interior da casa. Então, devido a fundada suspeita reputada pelos agentes, os mesmos procederam a abordagem de ambos, ocasião em que ao realizar a busca pessoal no usuário Hikaro foi encontrada 01 (uma) porção de substância análoga a maconha, tipo "skank"; já ao revistar o denunciado, foram localizadas no interior da sacola plástica que o mesmo segurava, 06 (seis) porções de substância análoga a maconha, tipo "skank", e no bolso de sua bermuda foi encontrada a quantia de R$ 70,00 (setenta reais) Ato contínuo, foram realizadas buscas no terreno da residência do denunciado, momento em que foi localizada, enterrada próximo a uma pequena plantação de bananeiras, 01 (uma) grande barra de substância análoga a maconha, tipo "skank” e 01 (uma) porção média da mesma substância. Ademais, ao proceder a busca domiciliar foi encontrado 01 (um) equipamento eletrônico, conhecido como “tablet”, marca positivo, com gravura do Ministério da Educação. O laudo pericial n.o 3.14.2021.88851-01, acostado no ID 101976198, fls.38/42, concluiu que as drogas apreendidas, sendo 08 (oito) porções de material vegetal, estando 02 na forma de tabletes, pesando 2.939,6 kg (dois quilogramas novecentos e trinta e nove gramas e sessenta centigramas), apresentaram todas resultado positivo para Cannabis sativa L. (MACONHA), substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e E da Portaria n.° 344/ANVISA/MS. O denunciado, em seu interrogatório em sede policial (id 101976198, fls. 23/25), negou qualquer envolvimento com a droga apreendida, bem como negou envolvimento com o crime de tráfico de drogas.

Em consulta aos antecedentes criminais do denunciado, descortinou-se que ele é reincidente, pois possui condenação transitada em julgado, conforme Executivo de pena n.o 18808-27.2012.811.0042, perante o Juízo da 2a Vara Criminal desta Comarca. Pelo narrado, notadamente a elevada quantidade de droga apreendida, não há dúvidas que a droga apreendida se destinava ao comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o denunciado.
[...]”
(Id. 194150188) (data correta da ocorrência – 02 de outubro de 2022, por volta das 9h15min conforme BO)

Após regular tramitação do processo, o magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o apelante à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Como salientado, a defesa pugna pela absolvição do recorrente sob o fundamento de que não há provas que demonstrem a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e, subsidiariamente, pede a aplicação da pena em seu mínimo legal e aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

O pleito defensivo não prospera.

A materialidade está comprovada nos autos pelo Termo de Exibição e Apreensão (Id. 194150187 – pág. 13), Relatório de Investigação no 2022.7.93822 (Id.

e Laudo Pericial (Id. 194150187 – pág. 38-41), assim como pela prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.

De acordo com o Laudo Pericial no n. 3.14.2022.88851-01, foram apreendidos 6 (seis) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, com massa total de 24,60 (vinte e quatro gramas e sessenta centigramas) de substância análoga a maconha, 1 (uma) porção de material vegetal seco e compactado, em forma de tablete, de tonalidade castanho-esverdeada, com massa total de 490g (quatrocentos e noventa gramas) de substância análoga a maconha e 1 (uma) porção de material vegetal seco e compactado, em forma de tablete, de tonalidade castanho-esverdeada, com massa total de 2,425 Kg (dois quilogramas e quatrocentos e vinte e cinco gramas), de substância análoga a maconha”.

Em relação à autoria, tanto na fase extrajudicial quanto na fase judicial, o apelante negou a prática delitiva (Id. 194150187 – pág.24-25 e Id. 194150678)

Entretanto, a sua versão encontra-se isolada nos autos e desconectada dos demais elementos probatórios produzidos durante a instrução criminal.

Os policiais militares que participaram das diligências que culminou na prisão em flagrante do apelante, descreveram em seus depoimentos de maneira minuciosa como ocorreu a abordagem e a apreensão do entorpecente e a prisão.

Ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o policial militar Sérgio Fontana de Oliveira asseverou:
“[...] o senhor lembra da sua ocorrência, policial? Sim, eu lembro mais ou menos dela; o que você recorda? A gente estava fazendo rondas lá pela rua Itamaraty, né? Ali no Altos da Serra, aí nós avistamos o HIKARO saindo da residência, né? E logo atrás, veio o LUIZ PAULO junto né? Aí quando ele viu a guarnição ele tentou foragir, mas nós conseguimos abordar os mesmos, e foi localizado esses entorpecentes que estavam com eles aí, né?; O LUIZ PAULO carregava uma sacola mesmo ou não? Sim, o LUIZ PAULO carregava uma sacola, estava com uma sacola na mão; E tinha droga dentro dessa sacola? Sim, tinha maconha tipo de Skank; consta que foi feita uma varredura no quintal da casa do LUIZ PAULO e foi encontrado perto de uma plantação de bananeira uma grande barra da droga tipo maconha. O senhor lembra também dessa ocorrência? Sim, tava enterrado, né? Perto do Bananal, né? Na plantação no fundo da residência; foi vocês que fizerem a abordagem ou foi alguém da polícia civil que fez a abordagem antes? Não, foi nós fizemos a abordagem. Perguntas da Acusação: Como vocês conseguiram achar essa droga enterrada ali? É porque quando eles enterravam a droga, né? Fica marca no chão, né?; o chão estava mexido? É o chão fica mexido, aí como a gente já tem uma certa experiência nessa situação, a gente observa, vê se tem alguma coisa e cavouca, né? para achar? Aí quando acha, cai a casa, né?; Ele falou que essa droga foi encontrada com uma gurizada que correu lá pra baixo e vocês foram atrás e aí voltaram com essa droga. Procede isso? Não, não, isso aí não procede, não; O senhor conhecia o acusado? Já tinha algum contato, alguma informação a respeito dele? É, a já tinha já informação, já que a residência ali já era ponto de venda de entorpecentes; Mas a prisão dele mesmo, em si, o senhor nunca tinha feito? Não, dele não, mas já conhecia já; Certo! Com relação a essa droga que foi encontrada com ele, ele falou alguma coisa? Não, não falou nada; Nem sobre a que estava no junto com ele na sacola? Não, nada; Mais alguma coisa que o senhor considere importante? Que o senhor se lembre? Não, não, só esses fatos mesmo. Perguntas da Defesa: o senhor relata que encontrou drogas em Posse do LUIZ CARLOS. Além dessa droga, o senhor encontrou mais drogas? Sim, no fundo da residência tinha uma bananeira, né? Aí estava enterrado; Certo? E para o senhor adentrar dentro da residência, lá no quintal dele, o senhor LUIZ PAULO permitiu sua entrada? Como que foi essa questão do senhor entrar dentro da residência dele? Então a questão, é que estava em situação de flagrante, não é? Situação de flagrante delito? Não é complicado, né? Estava em flagrante delito, né? Flagrante delito, é flagrante, né?; Certo! E o flagrante delito foi onde na abordagem dele que o senhor fala do flagrante delito? Foi, ele estava saindo da residência e ele vinha logo atrás, né?; Então ele estava fora da casa dele, no caso, estava na frente da residência? Não estava saindo da residência, saindo da residência [...]” (excerto da sentença e do relatório de mídia)

No mesmo sentido, o policial militar Roger Raphael Ferreira de Lima afirmou:
“[...] o senhor lembra dessa ocorrência, ROGER? Sim, senhor; Como é que foi, ROGER, a suspeita, vamos dizer, que fizeram a abordagem dos dois rapazes? Então, ali naquela rua ali, na rua Itamarati, a gente já conhece ali a casa dele ali como ponto de entorpecentes, né? E diante disso, com a saída do primeiro suspeito e feito a abordagem dos dois que foi localizado essas drogas, então a gente resolveu adentrar dentro da casa aí e próximo a essa bananeira, que a gente já tem experiência de outras ocorrências que eles costumam, né? Enterrar as drogas no interior da casa; Certo! Aí próximo a essa plantação de bananeira, ali no chão, estava fofo, estava mexido, então resolvemos cavoucar ali e foi localizado uma barra grande, né? Uma barra grande e outra de porte médio. E resolvemos entrar dentro da casa, só que na casa não foi não foi localizado, foi localizado um aparelho eu não estou lembrado se é tablet ou notebook? E nesse aparelho tinha uma gravura de um órgão público e, diante disso, fizemos a detenção dele e encaminhado para a delegacia; Eram dois, o denunciado e outro rapaz, com esse rapaz foi encontrado uma porção de ‘skank’, não é isso? Isso; e na sacola que o denunciado foi encontrado mais droga, então? A mesma droga, mesma embalagem? A mesma droga, a mesma droga conhecida como maconha ‘skank’, né?; E estava embalada? Estava embaladinha, as porções estavam bem embaladinhas; foi encontrado também R$70,00 no bolso dele, do suspeito? Sim, senhor [...]”
(excerto da sentença e relatório de mídia).

Importante destacar que a alegação do apelante de que os entorpecentes não lhe pertenciam não encontra ressonância na prova dos autos.

Com efeito, nos termos do art. 156 do CPP: “
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício
”. Portanto, a simples alegação sem ter sido comprovada não é suficiente para afastar as provas seguras reunidas pelos policiais militares.

Sobre o assunto, trago à colação recente precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE ILICITUDE DE PROVAS –
ALEGAÇÃO DE QUE AS DROGAS FORAM “PLANTADAS” PELOS POLICIAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS – ÔNUS PROBATÓRIO – ART. 156 DO CPP – IDONEIDADE DAS PALAVRAS POLICIAIS
– 2. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDENTE ESPECÍFICO – 3. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVA DE DIREITOS E ABRANDAMENTO DO REGIME DE PENA – IMPERTINÊNCIA – REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS (ART. 33, § 2, B E ART. 44, INC. I, II E III DO CP)– PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1.
A mera alegação de que a droga teria sido "plantada" por policiais, sem a apresentação de quaisquer elementos de convicção produzidos, não é suficiente para enfraquecer o conjunto de provas formado nos autos, que indicam a licitude da ação realizada pelos policiais militares que apreenderam as substâncias entorpecentes.
2. Para a incidência da benesse do art. 33, § 4o da Lei Antidrogas, necessário se faz o preenchimento de todos os requisitos, porém, no presente caso, verifica-se que o Apelante é voltado à prática criminosa, vez, que reincidente específico, não fazendo portanto jus ao benefício. 3. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou mesmo o abrandamento do regime de pena, vez que o apelante tem reincidência delitiva, bem como a pena aplicada é superior há 4 anos (art. 33, § 2o, a, e art. 44, inc. I e II, ambos do Código Penal).” (TJ-MT - APR: 10012751120218110046, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/08/2023) (destaquei)

Ademais, cumpre ressaltar que apesar dos policiais informarem que tinham conhecimento de que a casa do acusado era ponto de entorpecentes, inexiste nos autos provas de que eles teriam algum motivo para “plantar a droga” com o intuito de prejudicá-lo.

Nesse ponto, importante destacar que quando o acusado/apelante foi interrogado pela acusação, ele mesmo não soube explicar as razões que deram ensejo à apreensão de uma quantia elevada de entorpecentes em sua residência, vejamos o seu depoimento,
in verbis
:

“[...] Como é que foi essa situação, LUIZ PAULO? O que esse japonês, esse HIKARO estava fazendo com o senhor lá? Não, ele é meu amigo de profissão, já trabalhou comigo no Belvedere; E aí? Aí nesse dia, foi dia primeiro de abril, eu acordei cedo, entendeu? Tinha que voltar, aí eu e minha mulher fomos lá na minha mãe, o senhor entendeu? Aí nessa aí tomamos um café e tudo e viemos embora. Nessa que viemos embora, ele parou eu antes e começou a conversar comigo? Eu conversei com ele na rua da minha casa e minha mulher foi chamar meu filho pra mim poder largar na casa da minha mãe pra mim poder ir no cemitério ver meu outro filho; Tá! E daí? Aí, daí veio um gol de lá pra cá, com um policial civil, o Mendes, se eu não me engano, era o Mendes que ele sempre fica abordando ali, perseguindo ali no bairro, porque essa passagem que eu tenho foi há muitos anos atrás, não foi agora. Eu estava só trabalhando tudinho, tenho minha carteira, minha profissão de pedreiro, entendeu? Aí nessa aí veio o gol de lá pra cá. Aí, nessa ele já parou, tinha uns guri lá na frente conversando e eu estava conversando com esse amigo meu de profissão que era o, esqueci o nome dele. Aí nessa, aí eles veio me abordaram, um me abordou e dois correram atrás dos guris, que tem uns pé de bananeira, uma casa abandonada, entendeu? Na mesma rua da minha casa. Aí eles entraram, dois entraram lá e um ficou abordando eu. Estavam em três dentro do gol da polícia civil; E essa sacola que o senhor carregava? Mas eu não carregava sacola, senhor; Tá bom! E essa droga que foi encontrada no terreno de sua casa, enterrado perto da bananeira? Não, não foi encontrado droga nenhuma na minha casa. Encontraram com os guri que correram e veio de lá pra cá querendo acertar as contas dos guris. Eu falei: ‘eu não conheço os guris. Como que vou dar conta dos guri que eu não conheço’. Aí ele falou: ‘não, se você não falar quem que é os guris, vocês vai assumir essa droga, o senhor entendeu? Aí foi o que aconteceu e eu parei nesse lugar, por causa disso. Estou preso injustamente, por coisa que eu não fiz. Perguntas da Acusação: A polícia falou que o senhor estava entregando entorpecente para um usuário. Não, eu não estava entregando nada; E o senhor disse que essa pessoa estava com o senhor é o que do senhor? Ele trabalhava comigo lá no Belvedere, de pedreiro; e como que é o nome dele? Nós chama ele lá de ‘Nó Cego’ lá no serviço, entendeu? Eu conheço ele de profissão; E ele estava fazendo o que lá junto com o senhor, próximo da sua residência? Não, ele parou para conversar comigo. Eu fiquei conversando com ele e minha mulher foi chamar meu filho pra poder largar ele na minha mãe pra poder ir lá no cemitério; O senhor não sabe nem o nome dele, e ele parou lá para conversar com o senhor? Eu chamo ele de ‘Nó Cego’. Eu conheço ele lá do serviço, lá do Belvedere;
O senhor falou do policial, mas não foi esse policial que prendeu o senhor. É o nome de outros policiais totalmente diferentes. Então, mas quem me abordou foi o Mendes que fez a apreensão, aí ele ligou para esses dois policial para me conduzir; o senhor falou que esse Mendes é policial civil? Civil, ele anda disfarçado; o policial civil ligou para a polícia militar para ir pegar a droga? Não, para me conduzir; se ele é policial, por que ele mesmo não conduziu o senhor? É isso que eu queria saber, senhor. O senhor pode até perguntar para esses dois policial aí que me conduziu, eles vai falar a verdade. Eu tenho fé em Deus que vai falar a verdade, eles não vai mentir; eles vão falar provavelmente que encontraram a droga escondida nessa plantação de bananeiras do terreno da sua casa, né? Porque a polícia não anda com quase 3 kg de drogas, assim. Não, eu quero que o senhor faz a pergunta de falar o que ele pegou comigo. Eu queria que eles falasse a verdade, porque eles falou que pegou comigo e eles vai fazer eu ficar preso injustamente; Não é o senhor que está mentindo? Por que a polícia ia inventar isso contra o senhor, se o senhor não tem nenhum problema com os policiais? Isso o que eu queria saber, senhor; eu também queria saber por que a polícia ia inventar isso contra o senhor. Então, aí eu tô aqui por causa disso; então, o senhor não estava vendendo droga? O senhor não tinha nenhum entorpecente com o senhor? Não, senhor; o senhor é usuário? Eu sou usuário, mas não fumo na minha casa; Usuário de quê? Eu sou usuário, usuário de maconha mesmo; usuário de maconha? É, mas eu não fumo na minha casa, eu respeito a minha criança, minha mulher também pediu para mim e eu respeito ela, entendeu?; O senhor estava usando essa camisa listrada quando o senhor foi preso? Listrada?; É. Eu tava com uma camisa listrada azul e preto, se não me engano; Urrum! Porque segundo os policiais eles tinham recebido uma denúncia, né? De que tinha uma pessoa de camisa listrada fazendo o tráfico. Não, mas eu não estava fazendo tráfico nenhum, que foi coisa rápida, eu estava indo na casa da minha mãe.
Perguntas da Defesa: sobre a questão do policial que você citou, você disse que seria policial civil, mas você está relatando que ele é policial civil por conta do carro? Do carro e da roupa que ele estava vestido, que era roupa normal; mas não é porque está com roupa à paisana que é policial civil, pode ser policial, tá bom? Só pra você esclarecer sobre isso. Nesse dia da sua prisão, os policiais, eles entraram dentro da sua residência? Se eles entraram na minha residência?; Sim. Não, depois que eles me pegaram na rua, eles perguntou onde é que eu moro. Aí foi na hora que eles entraram na minha residência e chamou minha mulher, entendeu? Conversou com ela tudo; certo! E quando os policiais adentraram sua residência, o senhor permitiu a entrada dos policiais dentro da residência? Não, em nenhum momento. Não, senhora; E dentro da sua casa, você também permitiu a entrada da polícia? Não, senhora; Para sustentar o seu vício, você faz o quê? Trabalho de pedreiro, eu tenho uma profissão, se é que eu tiver minha carteira sempre assinada. Agora que eu saí do último serviço que eu tava, eu tava construindo uma casa lá no bairro onde que eu moro (...)” (excerto da sentença) (destaquei)

É importante frisar que as testemunhas de defesa ouvidas em juízo não trouxeram informações seguras acerca do fato ocorrido.

A testemunha Sheila Vilmara foi ouvida somente como informante, por se esposa do acusado e a testemunha Guiovaldo da Costa Calonga, embora tenha afirmado que visualizou um veículo gol da cor branca na redondeza, o que a princípio corroboraria com a versão do acusado de que foi abordado pelo policial civil de nome conhecido como “Mendes” e que este quem chamou a polícia militar, como consignado pelo magistrado, não trouxe detalhes da ocorrência ou qualquer informação precisa que pudesse contradizer com os depoimentos dos policiais militares que procederam a autuação e prisão.

Destaco que embora as testemunhas sejam os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação” (STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.a Min.a Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

Registre-se, ainda, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nesse contexto, tem-se que a destinação mercantil das substâncias apreendidas restou comprovada diante de todo cenário em que se deu a prática: apreensão de quantia relevante de drogas, sendo 8 porções de material vegetal seco, estando 02 na forma de tabletes, pesando 2.939,6 kg, todas com resultado positivo para maconha.

Com efeito, o crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

O entendimento perfilhado por este e. Tribunal de Justiça, consoante a Uniformização de Jurisprudência no. 7, é no sentido de que “
A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo
”, como aconteceu no caso concreto.

Nesta esteira, ainda que o acusado negue a prática do delito, as circunstâncias elencadas nos autos são firmes e coerentes e não deixam dúvidas da prática do crime de tráfico de drogas, de modo que a negativa de autoria do apelante e a tese absolutória ressoam isoladas nos autos.

Dessa forma, o pedido de absolvição, formulado pela defesa, não comporta amparo, pois os elementos probatórios evidenciam a materialidade e autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

A corroborar tal entendimento, trago à colação os seguintes precedentes,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADA – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
Inviável a pretensão absolutória, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que o acusado concorreu para a infração penal, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância por ele exercida.
” (N.U 0000599-16.2020.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 06/09/2023) (destaquei)

.

De igual modo, não há falar em fixação da pena-base no mínimo legal, porquanto o magistrado
a quo
fundamentou de forma escorreita a necessidade de exasperar a reprimenda, considerando o fato de acusado possuir antecedentes criminais, já que registra condenação definitiva nos autos do 13618-20.2011.8.11.0042, cuja pena foi extinta em 22/08/2016 (o que afasta apenas a reincidência por já ter decorrido mais de 5 anos do seu cumprimento) e, ainda, a quantidade de droga apreendida (2.939,6 kg de maconha), que demonstra dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal, conforme disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Sobre o assunto, vejamos,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. AMEAÇA. DOSIMETRIA. PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. IRRELEVÂNCIA. TEORIA DO DIREITO AO ESQUECIMENTO. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 2.
Condenações anteriores ao prazo depurador de 5 anos, malgrado não possam ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818/SC, sob o rito da Repercussão Geral, por maioria de votos, firmou a tese de que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (RE 593.818/SC, Rel. Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno - Sessão Virtual, julgado em 18/8/2020). 4. A teoria do direito ao esquecimento foi reconhecida em alguns julgados desta Corte para afastar a configuração dos maus antecedentes quando as condenações utilizadas eram muito antigas, com penas extintas há mais de 10 anos.5. A avaliação dos antecedentes deve ser feita com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em consideração o lapso temporal transcorrido entre a extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito. Portanto, não há ilegalidade na consideração da condenação anterior do paciente para justificar a majoração da pena base, por estarem devidamente configurados seus maus antecedentes, devendo ser ressaltado que entre a extinção da pena da condenação anterior e o delito atual passaram cerca de 7 anos.
6. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no HC: 777795 SC 2022/0328340-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023) (destaquei)

Em outro ponto, a defesa pugna pela aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

A teor do disposto no §4o do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades delituosas ou integrarem organizações criminosas, o que não é o caso do apelante.

Isto porque, não há como ser reconhecida a incidência da respectiva minorante, pois, o apelante não é primário e não possui bons antecedentes, como acima já exposto.

Nesse sentido, in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAR CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL – POSSIBILIDADE EM PARTE – CONDUTA SOCIAL – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – READEQUAÇÃO OPERADA - APLICAR TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RÉU POSSUI ANTECEDENTES CRIMINAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não somente a conduta pretérita do agente em seus vários setores de relacionamento, mas, sobretudo o ambiente no qual está inserido, são capazes de determinar a justa medida da reprovação que seu ato criminoso possa merecer, elementos que não vislumbro na hipótese.
O apelante não faz jus ao benefício, visto que não se trata de réu primário, possuindo antecedentes criminais e processos em andamentos, o que evidencia dedicação a atividades criminosas.
Logo, os requisitos não restam preenchidos.” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1015848-84.2020.8.11.0015, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023) (destaquei)

Com esses fundamentos,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024